Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Mandado de injunção. Omissão legislativa. Inexistência. Legitimidade.
1 - A Câmara Legislativa do Distrito Federal não é parte legítima para responder a mandado de injunção em que se pretende suprir omissão legislativa quanto à regulamentação do benefício especial a servidores que aderirem ao RPC. A competência para iniciativa de lei sobre a matéria é privativa do governador (art. 71, § 1o, II, da LODF).
2 - Não há omissão legislativa quando inexiste dever constitucional de legislar, sobretudo se a norma regulamentadora já existente trata do tema.
3 - Disciplina legislativa que não contempla interesses dos beneficiados pela norma não significa omissão a ser sanada por meio de mandado de injunção.
4 - Ordem denegada.